Tribunal: TCU
Processo: 023.401/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7564/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.401/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alvaro Wedekind Monteiro (CPF XXX.775.917-XX); Amabile Grilo Silva (CPF XXX.776.505-XX); Ana Cristina Rito Nicolella (CPF XXX.495.687-XX); Luis Claudio Martins de Araujo (CPF XXX.704.617-XX); Luiz Ismael Pereira (CPF XXX.016.428-XX); Patricia da Silva Olario (CPF XXX.569.497-XX); Rafael Luiz Leite Lessa Chaves (CPF XXX.742.727-XX); Simone Berle (CPF XXX.392.930-XX); Thais Seabra Leite (CPF XXX.760.347-XX) e Thayna Marracho Marques (CPF XXX.292.257-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.